Tribunal: TJES
Processo: 5007502-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007502-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACTA ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL e outros (6)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5007502-37.2022.8.08.0000

Recorrente: ACTA Engenharia LTDA

Recorridos: Instituto Doctum de Educação e Tecnologia LTDA, Instituto Ensinar Brasil, COBRACON Gestão de Recebíveis LTDA - EPP, Fundação de Ensino Superior de Caratinga, Federação do Movimento Comunitário de Caratinga - FEMOC, Cláudio Cezar Azevedo de Almeida Leitão

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
ACTA ENGENHARIA LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 3219465),
com pedido de atribuição de efeito ativo
, em razão da
DECISÃO
(ID 3129918, págs. 09/23) proferida pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
(Processo nº 0028239-16.2018.8.08.0024) suscitado pela Recorrente em face de
INSTITUTO DOCTUM DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, INSTITUTO ENSINAR BRASIL, COBRACON GESTÃO DE RECEBÍVEIS LTDA - EPP, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA, FEDERAÇÃO DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE CARATINGA - FEMOC, CLÁUDIO CEZAR AZEVEDO DE ALMEIDA LEITÃO
, cujo
decisum
julgou
“parcialmente procedente o incidente para reconhecer a responsabilidade das pessoas jurídicas sucessoras
Instituto Ensinar Brasil
e
Instituto Doctum de Educação e Tecnologia LTDA
à satisfação da obrigação do cumprimento de sentença em apenso contraída pela sucedida e executada Instituto Capixaba de Educação e Tecnologia ICET, por ato de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial (CC, art. 50), passando a integrar o polo passivo da demanda executiva”.

Irresignada, a Empresa Recorrente alega que:
I)
“vem sendo prejudicada pelos ardis utilizados pelas agravadas para blindar o patrimônio do grupo econômico e se esquivar do cumprimento de obrigações contratuais livremente pactuadas, fazendo que a execução se arraste por anos sem o devido adimplemento”;
II)
“todos os agravados, embora possuam, cada um deles, personalidade jurídica própria, estão sob a direção, controle e administração uma da outra, bem como possuem o mesmo sócio ou administrador, Sr. CLÁUDIO CÉZAR AZEVEDO DE ALMEIDA LEITÃO, que se utiliza de conglomerado econômico com o único objetivo de fraudar execuções e prejudicar credores”;
III)
“os agravados integram a atual rede de ensino doctum, que possui larga atuação em todo o território nacional e a ocultação, pela executada, de receitas e patrimônio é cristalina e ardilosa. É simplesmente impossível que uma rede de ensino do tamanho da rede doctum, aqui representada pela executada principal ICET não tenha nenhum numerário em suas contas bancárias, mesmo com milhares de alunos matriculados”;
IV)
“a agravada COBRACON GESTÃO DE RECEBÍVEIS SIMPLES LTDA é utilizada pelas empresas do Grupo Econômico para gerir o recebimento de mensalidades, impedindo que qualquer numerário adentre nas contas bancárias das empresas da REDE DE ENSINO DOCTUM, impossibilitando o acesso de credores por meio dos sistemas judiciais disponíveis tal como o BACENJUD/SISBAJUD”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, esta Subscritora exarou Decisão de ID 3438657, deferindo parcialmente o efeito ativo pleiteado, tão somente para reconhecer a responsabilidade de FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA, sendo que o entendimento engendrado na referida Decisão não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da matéria debatida nos autos, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, cumpre esclarecer que o Código Civil de 2002 adota a teoria maior, de forma que, não basta a simples insolvência para a sua decretação, devendo o Exequente comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, de acordo com o artigo 50,
in litteris:

“
Artigo 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
.”

Nesse sentido perfilha a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de justiça
,
in verbis:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

3.
No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).

4. A mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

(...)”

(
STJ
. AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016)

No caso dos autos, entendo que subsistem indícios suficientes de sucessão patrimonial e formação de grupo econômico, haja vista
a coincidência de constituição de sucessivas empresas – figurando sempre como sócio/presidente o Sr.
CLÁUDIO CÉZAR AZEVEDO DE ALMEIDA LEITÃO
(ou seus parentes) – com análogo objetivo e finalidade, concernente às atividades de ensino, educação profissional de nível técnico, curso preparatório para concursos e demais atividades relacionadas à educação superior
, notadamente em relação às empresas
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
(Nome fantasia: Rede de Ensino Doctum) (ID 3129687, págs. 13/14),
INSTITUTO DOCTUM DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
(Nome fantasia: Instituto Doctum) (ID 3129687, págs. 15/16),
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA
(ID 3129687, págs. 18/19).

Assim, remanesce elementos suficientes para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica das empresas Executadas, destacando-se que o Magistrado de Piso já reconheceu a responsabilidade das pessoas jurídicas
Instituto Ensinar Brasil
e
Instituto Doctum de Educação e Tecnologia LTDA
,
fazendo-se necessária, portanto, a reforma da Decisão combatida, para também reconhecer a responsabilidade de
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA
, tendo em vista o reconhecimento de Grupo Econômico formado pelas referidas pessoas jurídicas
.

Neste sentido, inclusive, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça
, em casos semelhantes ao dos autos,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA CHEQUES ENDOSSO - LEGITIMIDADE DO AUTOR PRÁTICA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES DESNECESSIDADE PARA A AÇÃO DE COBRANÇA
GRUPO ECONÔMICO RECONHECIMENTO REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO ELIDIDOS PEDIDO CAUTELAR A
USÊNCIA DE DEFERIMENTO LIMINAR RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 5 -
Forçoso reconhecer, no caso concreto, a existência do grupo econômico, considerando os claros elementos apontados na sentença, a saber: identidade entre os objetos sociais, comércio de bebidas, e entre os seus sócios, notadamente a presença do terceiro Réu, Péricles Santos Gomes, como sócio ou responsável faticamente por todas as empresas listadas.
6 -
O autor da demanda logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, através de farta prova documental, cumprindo, desse modo, o seu ônus probatório
. 7 - Os requeridos não produziram qualquer prova capaz de afastar as conclusões adotadas, sendo que as razões de apelação que simplesmente reproduziram as alegações apresentadas na contestação sequer apresentam argumentos capazes de levar à reforma do julgado. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024140172883, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO SEGUIDO DE MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO SUMÁRIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM TAL RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE EXECUÇÃO FICAL. EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITE A PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL QUE NÃO É DESARRAZOADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de execução fiscal em face das pessoas físicas e jurídicas que compõem o grupo Rock Burger. 2.
Reconhecimento, em diversas execuções fiscais, da existência de grupo econômico firmado pelo grupo Rock Burger, com a consequente determinação de uma série de medidas de constrição patrimonial. 3. Existência de provas documentais que revelam a (i) unidade de gerenciamento, a (ii) intercomunicação patrimonial e a (iii) fraude, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores.
(...)”

(
TJES,
Classe: Agravo de Instrumento, 100190041333, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 01/12/2020)

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL E SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONFIGURAÇÃO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO EM RELAÇÃO A DUAS DAS EMPRESAS EXECUTADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A determinação da desconsideração da personalidade jurídica, trata-se de medida excepcional, cuja aplicação é extraída mediante a interpretação teleológica do artigo 50, do Código Civil, e, desde que preenchidos os requisitos objetivos (insuficiência patrimonial) e subjetivos (desvio de finalidade ou abuso de poder), conforme já sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II. Nos termos do artigo 50, do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

III.
In casu, remanescem elementos suficientes para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica das Executadas, à exceção das empresas MD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA ME (matriz e filial), porquanto demonstrado a insuficiência de bens para garantia da Execução (a teor da documentação de fls. 409⁄414), bem como os indícios de confusão patrimonial e sucessão empresarial, mediante a formação de grupo econômico familiar, com o prosseguimento das atividades empresariais pela empresa Recorrente, sob a administração do Sr. Sebastião Adalto Machado, ainda que o mesmo não figure no quadro societário de todas as pessoa jurídicas executadas
.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024139024517, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2014, Data da Publicação no Diário: 11/09/2014)

Por outro lado, no tocante à
FEDERAÇÃO DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE CARATINGA - FEMOC
(ID 3129687, págs. 20/21), a despeito de também possuir como Presidente o Sr. CLÁUDIO CÉZAR AZEVEDO DE ALMEIDA LEITÃO, trata-se de uma
Associação sem fins lucrativos, que aplica seus recursos financeiros na comunidade assistida
(ID 329690, págs. 33/43), sendo que suas atividades estão relacionadas às associações de defesa de direitos sociais e às organizações associativas ligadas à cultura e à arte, motivo pelo qual,
não verifico o preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica
.

Já em relação à
COBRACON GESTÃO DE RECEBÍVEIS LTDA - EPP
(ID 3129687, págs. 17) essa não possui objetivo ou atividades análogas às Empresas do caracterizado Grupo Econômico, tratando-se de empresa de serviços financeiros e de apoio administrativo, que possui como
única sócia e administradora a Sra. VIVIANE FERREIRA DA SILVA
(ID 3129916, págs. 27/42), ressaltando-se, ainda, que referida Empresa
está baixada desde 26.07.2019
, de modo que
não verifico sua relação com as demais Executadas, não estando presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica
.

Diante do exposto, merece reforma a Decisão combatida, tão somente para reconhecer a responsabilidade de
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reconhecer a responsabilidade de FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUCESSÃO PATRIMONIAL E FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS FEDERAÇÃO DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE CARATINGA - FEMO E COBRACON GESTÃO DE RECEBÍVEIS LTDA - EPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Em relação à desconsideração da personalidade jurídica, cumpre esclarecer que o Código Civil de 2002 adota a teoria maior, de forma que, não basta a simples insolvência para a sua decretação, devendo o Exequente comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, de acordo com o artigo 50.

II.
In casu,
subsistem indícios suficientes de sucessão patrimonial e formação de grupo econômico, haja vista a coincidência de constituição de sucessivas empresas – figurando sempre como sócio/presidente o Sr. CLÁUDIO CÉZAR AZEVEDO DE ALMEIDA LEITÃO (ou seus parentes) – com análogo objetivo e finalidade, concernente às atividades de ensino, educação profissional de nível técnico, curso preparatório para concursos e demais atividades relacionadas à educação superior, notadamente em relação às empresas INSTITUTO ENSINAR BRASIL (Nome fantasia: Rede de Ensino Doctum) (ID 3129687, págs. 13/14), INSTITUTO DOCTUM DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA (Nome fantasia: Instituto Doctum) (ID 3129687, págs. 15/16), FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA (ID 3129687, págs. 18/19).

III.
Remanesce elementos suficientes para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica das empresas Executadas, sendo que o Magistrado de Piso já reconheceu a responsabilidade das pessoas jurídicas Instituto Ensinar Brasil e Instituto Doctum de Educação e Tecnologia LTDA, fazendo-se necessária a reforma da Decisão combatida, para também reconhecer a responsabilidade de FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA.

IV.
No tocante às Empresas FEDERAÇÃO DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE CARATINGA - FEMO e COBRACON GESTÃO DE RECEBÍVEIS LTDA - EPP, não restou verificado o preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, tão somente para reconhecer a responsabilidade de FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARATINGA, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.